Tribunal: CARF
Processo: 13898.000283/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13898.000283/2009-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.949 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERGIO EDUARDO MENEGATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 11a Tuma da DRJ/SP2,
consubstanciada no Acórdão no 17-57.508 (fl. 26), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 15) com vistas a exigir
débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da apuração, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo contribuinte: dedução indevida de despesas
médicas.
Nos termos da Descrição dos Fatos objeto da Notificação de Lançamento, tem-se
que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13898.000283/2009-21
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.000283/2009-21

Tendo em vista o montante de R$ 75.432,00 declarado como despesas médicas, o
contribuinte foi reintimado em 15/09/2009 a apresentar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas E da efetiva prestação dos serviços médicos, através
do Termo de Intimação Fiscal n° 0147/2009 deste DRF/JUN/Sefis, com ciência em
18/10/2009, conforme A.R. dos Correios.
Não obstante, o contribuinte não respondeu à Intimação até a presente data, 30/10/2009,
não apresentando qualquer comprovação adicional acerca do efetivo pagamento,
tampouco da efetiva prestação dos serviços.
O artigo 73 do RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, expressa o seguinte: art. 73.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Assim, não tendo sido comprovado o efetivo pagamento, tampouco a efetiva prestação
dos serviços, procedeu-se à glosa dos valores abaixo especificados:
EDGAR SAGGIORATTO CPF 930.321.298-34 Valor R$ 9.000,00;
GUSTAVO MARTINELLI SAGGIORATTO CPF 268.586.618-32 Valor R$ 9.000,00;
ROSSANA BORGES S. SAGGIORATTO CPF 459.766.516-15 Valor R$ 12.000,00;
ROSELY MARIA LUMASINI CPF 073.563.618-41 Valor R$ 7.055,00;
LAB. DE ANAL. CLIN. ANCHIETA LTDA CNPJ 51.864.353/0001-70 Valor R$
20.045,00;
UNILAB UNIÃO DOS LABORATÓRIOS LTDA CNPJ 44.640.373/0001-00 Valor R$
18.332,00;
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 2), a qual foi julgada improcedente pela DRJ por meio do susodito
Acórdão no 17-57.508 (fl. 26), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
Não comprovados os pagamentos efetuados a título de despesas médicas é de manter-se
a glosa para essas deduções pleiteadas na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 39, reiterando os termos da impugnação apresentada, nos seguintes termos, em
síntese:
(i) os comprovantes que foram apresentados comprovam e são suficientes para
fins de dedução de despesa médica;
(ii) os recibos devidamente preenchidos, contendo nome e registro do profissional
no órgão competente, endereço completo, número do CPF ou CNPJ, identificação do paciente e
do serviço prestado, valor e nome daquele que pagou a despesa tornam-se documentos
suficientes para fins de dedução de despesa médica", uma vez que a legislação de regência, qual
seja, o artigo 80, § 1o, Inciso III, do RIR/99, faculta a comprovação através de outros
documentos, somente na hipótese de ausência de outros elementos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.000283/2009-21

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação do IRPF:
• Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 75.432,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Tendo em vista o montante de R$ 75.432,00 declarado como despesas médicas, o
contribuinte foi reintimado em 15/09/2009 a apresentar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas E da efetiva prestação dos serviços médicos, através
do Termo de Intimação Fiscal no 0147/2009 deste DRF/JUN/Sefis, com ciência em
18/10/2009, conforme A.R. dos Correios.
Não obstante, o contribuinte não respondeu à Intimação até a presente data, 30/10/2009,
não apresentando qualquer comprovação adicional acerca do efetivo pagamento,
tampouco da efetiva prestação dos serviços.
Como se vê, o presente lançamento está embasado na não comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas E da efetiva prestação dos serviços.
De fato, de acordo com a Descrição dos Fatos constante na Notificação de
Lançamento, a autoridade administrativa fiscal assim fundamentou o presente lançamento: o
contribuinte foi intimado (...) a apresentar a comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas E da efetiva prestação dos serviços médicos (...). Não obstante, o contribuinte não
apresenta qualquer comprovação adicional acerca do efetivo pagamento, tampouco da efetiva
prestação dos serviços.
O Contribuinte, por seu turno, defende, desde da impugnação apresentada, a
comprovação das despesas realizadas, que os comprovantes que foram apresentados comprovam
e são suficientes para fins de dedução de despesa médica, que os recibos devidamente
preenchidos, contendo nome e registro do profissional no órgão competente, endereço completo,
número do CPF ou CNPJ, identificação do paciente e do serviço prestado, valor e nome daquele
que pagou a despesa tornam-se documentos suficientes para fins de dedução de despesa médica",
uma vez que a legislação de regência, qual seja, o artigo 80, § 1o, Inciso III, do RIR/99, faculta a
comprovação através de outros documentos, somente na hipótese de ausência de outros
elementos.
A DRJ manteve hígido o lançamento fiscal com base nas seguintes assertivas:
(i) foram declaradas as despesas médicas no valor de dedução de R$ 75.432,00.
Sendo glosado pela fiscalização o valor total, por falta de comprovação do efetivo pagamento;
(ii) não apresenta nenhum documento para comprovar suas deduções glosadas,
motivo pelo qual a glosa deve ser mantida;
(iii) no presente caso, verifica-se que o contribuinte declarou rendimentos
tributáveis no montante de R$ 140.925,28 e deduções no montante de R$ 75.432,00. Assim, as
deduções declaradas representam 52,52% dos rendimentos tributáveis, configurando despesas
exageradas em relação aos rendimentos recebidos, autorizando a fiscalização a exigir do
Impugnante a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas glosadas, com base no
que dispõe a legislação do imposto de renda.;
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.949 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.000283/2009-21

(iv) destaca-se que os recibos apresentados, uma vez que atendidas as
formalidades legais exigidas pela legislação do imposto de renda, fazem prova, por si só, da
despesa médica efetuada, autorizando sua dedução na declaração de ajuste anual. Porém, nos
casos em que as deduções pleiteadas revelam-se exageradas em relação aos rendimentos
recebidos, faz-se necessária a comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas.
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância, em um primeiro momento,
destacou que a glosa realizada pela Fiscalização deve ser mantida, em face de o Contribuinte não
apresentado, segundo afirma, nenhum documento para comprovar as deduções glosadas.
Na sequência, entretanto, destaca que os recibos apresentados, uma vez que
atendidas as formalidades legais exigidas pela legislação do imposto de renda, fazem prova, por
si só, da despesa médica efetuada, autorizando sua dedução na declaração de ajuste anual.
Porém, nos casos em que as deduções pleiteadas revelam-se exageradas em relação aos
rendimentos recebidos, faz-se necessária a comprovação do efetivo pagamento das despesas
declaradas.
Registre-se, pela sua importância, que, no caso em análise, a eventual
desproporcionalidade entre os rendimentos do Contribuinte e as despesas declaradas não foi
fundamento para autuação fiscal, não tendo a autoridade lançadora feito qualquer observação
neste sentido.
Pois bem!
Compulsando-se os autos, não se identificou a documentação que foi apresentada
pela Contribuinte no curso do procedimento fiscal, notoriamente os recibos médicos
mencionados tanto pelo Recorrente, quanto pelo órgão julgador de primeira instância.
Como se vê, não consta no presente PAF importantes documentos citados
expressamente tanto pela fiscalização, quanto pelo Recorrente e pela DRJ, notoriamente os
recebidos médicos apresentados pelo Contribuinte no curso do procedimento fiscal.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal:
a)
trazer aos autos todos documentos apresentados pelo Contribuinte no curso da
fiscalização;
b)
caso não possua mais, por qualquer motivo, os documentos que foram apresentados pela
Contribuinte no curso do procedimento fiscal, deverá o preposto fiscal diligente intimar o
Contribuinte para reapresentá-los;
c)
consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual deverá ser
dada ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 dias;
d)
após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital